Tribunal: TJPA
Processo: 0821742-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821742-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: MICHELLE MAIA DO NASCIMENTO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE PROTEÇÃO INTEGRAL DOS VULNERÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Por meio da presente ordem, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva em desfavor da ora paciente, ausentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida constritiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ilegalidade da ação policial que resultou no flagrante, por indevida violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio; ii) a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas; iii) a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam dos seus cuidados; iv) a presença de condições pessoais favoráveis ao benefício da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei o juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da ora paciente.

4. Diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, vez que a ora paciente estaria, supostamente, utilizando a sua residência para a prática da comercialização ilícita de entorpecentes, compreendo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social e evitar o risco de reiteração delitiva.

5. Como bem ponderado pelo magistrado a quo, a ora paciente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional.

6. De acordo com o apontado pelo juízo primevo, a ora paciente responde a outras ações penais em curso, e há informações que utilizaria de seus próprios filhos na prática da traficância de entorpecentes.

7. Destarte, entendo que o reconhecimento do benefício da prisão domiciliar não possui incidência irrestrita ou automática, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.

8. Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar, especialmente quando esta, à luz do princípio da proteção integral da criança e do princípio do melhor interesse do menor, não se mostra mais benéfica.

9. As condições subjetivas pessoais da paciente, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da Súmula nº 08, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSIVITO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII, art. 93, IX; CPP, arts. 312, §2º, 313, e art., 318, V; Lei nº 11.343/06, art. 33;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 928.289/RJ 2024/0251938-3, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 05/11/2024; STJ, HC nº 852.849/SC 2023/0325680-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j.15/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 879.367/SP 2023/0461050-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 02/09/2024; TJ/RS, HC nº 5201185-57.2024.8.21.7000, Rel. Des. MARCELO LEMOS DORNELLES, 1ª C.C., j. 22/08/2024; TJ/DFT, AC nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., j. 05/12/2024; TJ/PA, HC nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, j. 05/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA, 6ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 952.515/SP 2024/0385596-6, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024; TJ/PA, HC nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 198.328/PR 2024/0182600-2, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 01/07/2024; TJ/RS, HC nº 50782435720238217000, Rel. Des. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, 1ª C.C., j. 24/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dezoito de fevereiro e término no dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Michelle Maia do Nascimento Gomes
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
e
artigo 647, do Código de Processo Penal
, contra r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0801113-70.2024.8.14.0091
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 24131366, o impetrante informou que a ora paciente foi presa em flagrante delito no dia
28 de novembro de 2024
, em sua residência, localizada na Oitava Travessa, Bairro do Marabá, município de
Salvaterra/PA
.

Aduziu que a prisão foi efetuada por
Policiais Militares
que
alegaram
ter encontrado
substâncias entorpecentes
em sua
residência
, razão pela qual foi acusada pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Salientou que, durante a
Audiência de Custódia
, a prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva
, em
decisão
fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
e
prevenção da reiteração delituosa
.

Pontuou que foi peticionado
pedido de revogação da prisão preventiva
junto ao juízo ora inquinado coator, que
indeferiu
o pleito e
manteve
a
segregação cautelar
da ora paciente.

Argumentou que a ora paciente possui
predicados pessoais favoráveis
à
concessão de sua liberdade
, vez que é
tecnicamente primária
,
não possui antecedentes criminais definitivos
, e
não representa qualquer risco à regular instrução criminal
.

Alegou que a paciente é
mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, sendo possível a
concessão de sua prisão em regime domiciliar
, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, ou, ainda, a sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319, do mesmo diploma processual
.

Sob tais premissas, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que paciente possa responder ao processo em liberdade, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos, ID 24245217, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
,
indeferiu
a
tutela emergencial pleiteada
.

Em resposta ao
pedido de informações
, ID 24289916, a autoridade ora inquinada coatora esclareceu,
in verbis
:

“(...). A paciente foi presa em flagrante delito na data de 28/11/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão foi convertida em preventiva na decisão proferida em 28/11/2024, tendo a audiência de custódia sido realizada na mesma data. A denúncia foi oferecida em 13/12/2024, e recebida em 17/12/2024, ocasião em que foi mantida a prisão cautelar da acusada. Em 07/01/2025, foi juntado aos autos o laudo definitivo, o que atestou resultado positivo para cocaína quanto à substância apreendida. A ré foi regularmente citada em 11/01/2025 e, atualmente, o processo aguarda a apresentação da resposta à acusação. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 24326042, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Michelle Maia do Nascimento Gomes
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
e
artigo 647, do Código de Processo Penal
, contra r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0801113-70.2024.8.14.0091
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Através do presente remédio heroico, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor da ora paciente, decorrente de ação policial ilícita, decorrente de
invasão de domicílio sem mandado judicial
, em afronta à
garantia constitucional
insculpida no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece prosperar
.

É cediço que a
garantia constitucional
da
inviolabilidade pessoal e de domicílio
é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, a qual estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NECESSIDADE DE FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS SEM FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM CASO DE CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...). 4.
Para que a busca domiciliar sem mandado seja legítima, a jurisprudência do STF e STJ exige a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente a simples intuição ou subjetividade dos agentes
. (...).
(STJ – HC nº 928.289/RJ 2024/0251938-3, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/11/2024, DJe de 26/11/2024).
Grifei

O
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, no julgamento do
RE nº 603.616/RO – Tema nº 280
, firmou entendimento no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de operações policiais em curso, desde que devidamente autorizadas e fundamentadas. Assim, a ação policial, quando realizada com base em informações consistentes e com o devido suporte legal, não configura constrangimento ilegal.

Na hipótese dos autos, extrai-se dos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00134/2024.100426-0
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00134/2024.101823-0
, que às 09h00min, do dia
28 de novembro de 2024
, uma
guarnição da Polícia Militar
estava em
operação conjunta
com a
Polícia Civil
, com o objetivo de averiguar
denúncias
sobre indivíduos
suspeitos
de praticarem
ataques
aos comércios da cidade no sentido de
intimidarem
os
donos de estabelecimentos comerciais
no município de
Salvaterra/PA
.

Durante a
operação policial
, com a ajuda de
câmeras de monitoramento
, foi possível identificar um dos suspeitos, que residia na
Pista de Pouso
, no
Bairro do Marabá
. Assim, de posse de tais informações, foi feito o deslocamento até o mencionado local, momento em que foram avistados
dois suspeitos
em frente à residência, os quais adentram na casa dos nacionais identificados como
Michelle Maia do Nascimento Gomes
, ora paciente, e
Antônio Carlos Conceição Bandeira
.

Em perseguição à esses suspeitos, a guarnição adentrou na residência, oportunidade em que foram encontrados vários outros suspeitos no local, os quais passaram por revista pessoal, à exceção de
Michele Maia
e a Sr.ª
Deise Pamela Maia Nascimento
, em razão da falta de uma policial feminina para efetuar a revista.

Ato contínuo, em averiguações no interior do imóvel, os agentes de segurança pública identificaram, em cima de um gaveteiro, uma porção de substância entorpecente análoga à
“Óxi”
já embaladas, prontas para comercialização, totalizando
19 (dezenove) unidades de substância
, pesando
10g (dez gramas)
, além de uma “pedra” da mesma substância, pesando cerca de
27g (vinte e sete gramas)
.

Diante da situação flagrancial, todo o
material entorpecente
foi apreendido, juntamente com outros
06 (seis) aparelhos celulares
que estavam em posse das pessoas dentro do imóvel, foram apresentados a autoridade policial para as providências cabíveis.

Neste cenário, verifico que a submissão da ora paciente a
busca domiciliar
restou
legitimada
por
fundadas razões
, a conferir
justa causa
a sua realização, nos termos do
artigo 240, §1º, e §2º, c/c artigo 244,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...)
. 5.
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo necessário o controle judicial a posteriori
. 6.
Fundadas suspeitas a justificar a busca domiciliar, pois a medida foi antecedida por uma operação visando à contingência do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que os policiais receberam denúncia de populares, noticiando que o ora paciente vinha cometendo o tráfico ilícito de entorpecentes juntamente com outros indivíduos, e que ele era o responsável pela guarda da droga pertencente à associação à qual pertencia
.
Assim, houve a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
. (...). 8. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus
. (STJ – HC nº 852.849/SC 2023/0325680-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. VALIDADE. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 2. Hipótese em que, durante operação policial, em local notoriamente
conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, o ora agravante foi visto correndo, ao notar a aproximação dos agentes de segurança, e dispensando uma sacola antes de entrar na residência, onde naquela posteriormente foi localizada a droga, o que indica fundadas razões da prática da traficância e, sendo assim, autoriza a busca domiciliar
. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 879.367/SP 2023/0461050-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI Nº 11.343/06 E LEI Nº 10.826/03. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE POR ILEGALIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA PROCEDER-SE À BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE AFASTADA.

As Cortes Superiores e este Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo, em qualquer hora do dia e, inclusive, durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito
.
Garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio que pode ser relativizada em situações excepcionais, notadamente em razão da constatação da prática criminosa no interior do imóvel
.
Caso concreto em que o ingresso naquele imóvel somente ocorreu após os agentes estatais terem prendido o paciente em flagrante delito na via pública, quando, naquela primeira ocasião, haviam sido apreendidos entorpecentes em sua posse (01 tablete de maconha, pesando aproximadamente 750g), demonstrando, assim, a situação de flagrante delito anterior ao ingresso no domicílio. Imóvel que não é residência do paciente, mas sim da mãe e do irmão do paciente, sendo que este último franqueou a entrada dos policiais no local, conforme gravação em vídeo presente o inquérito policial
.
Motivos que se revelam idôneos para justificar o ingresso na residência, sendo forçoso reconhecer que o contexto delineado evidencia a existência de fundadas razões para a justificar a atuação policial, não há que se falar em violação à norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...).
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 5201185-57.2024.8.21.7000, Relator (a): Desembargador
Marcelo Lemos Dornelles,
1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 22/08/2024).
Grifei

Saliento que o
tráfico de drogas
é
crime de caráter permanente
, cuja
consumação
se
prolonga no tempo
, de sorte que
situação de flagrância
configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do agente, sendo permitida a entrada dos agentes de segurança pública na residência de qualquer pessoa, sendo, por consequência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca, desde que haja
justa causa
para
motivar
a
ação policial
.

Neste contexto, não verifico, notadamente em
juízo de cognição sumária
,
ilegalidade
na atuação dos
agentes de segurança pública
, motivo pela qual
não há que se falar
em
violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5º, XI, da Constituição Federal
.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Acórdão nº 1.953.075, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, Publicado no DJe: 10/01/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO LOCAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas em determinado local, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática do tráfico, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (“maconha” e “óxi”) no interior da residência do acusado
. 2.
Não há falar, in casu, em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial
. 3.
De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio
. 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 05/04/2022).
Grifei

Tangente à
tese de ausência de fundamentação da decisão
que
manteve
a
prisão preventiva
da ora paciente, e a
possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, entendo, igualmente,
não comportar acolhimento
.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a autoridade ora inquinada coatora, a decisão que
homologou o flagrante
e
converteu
a
prisão preventiva
da ora paciente está calcada nos seguintes fundamentos:

“(...). Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito de ANTÔNIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA e
MICHELLE MAIA DO NASCIMENTO
, devidamente qualificados nos autos, pela prática,
em tese
, do
crime de tráfico de drogas
. Segundo consta, no dia
28/11/2024
, por volta das 09h00min, a Polícia Militar, durante ronda nas ruas do
bairro Marabá
,
em Salvaterra
,
à procura de suspeitos envolvidos nos ataques a comércios locais
,
avistou um indivíduo entrando na residência dos autuados
.
Ao adentrar na casa
,
os policiais encontraram 19 porções pequenas de substância entorpecente semelhante a óxi
,
pesando 10g
,
e uma porção maior
,
petrificada
,
da mesma substância
,
com peso aproximado de 27g
,
totalizando 37g de entorpecentes
,
além da quantia de R$ 380,00 em dinheiro trocado
.
Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis
.
O laudo de apreensão e exibição encontra-se no ID 132633484 - Pág. 12
. Foram ouvidos o condutor, as testemunhas e os próprios autuados, que se reservaram ao direito de permanecer em silêncio. Foi entregue aos presos a nota de culpa (art. 306, §2º do CPP), constando o artigo em que foram enquadrados, o nome do condutor e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante. Os flagrados também foram informados de seus direitos constitucionais, e houve a comunicação da prisão às suas respectivas famílias. Assim, verifico que a parte formal do auto de prisão em flagrante está em conformidade com a legislação aplicável. Quanto à parte material, constato que também está regular, conforme os termos do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos e laudo de constatação provisória de substância entorpecente, entre outros documentos. Diante disso,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
. Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c arts. 310 e 319 do CPP.
A materialidade do delito e os indícios veementes de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos das testemunhas ouvidas
,
no auto de exibição e apreensão
,
bem como no laudo provisório de constatação de droga
(ID 132633484 - Pág. 14),
que aponta tratar-se de substância conhecida como óxi
.
Quanto à Michelle Maia do Nascimento
:
Os depoimentos colhidos indicam que Michelle exerce a mercancia de entorpecentes
.
Sua irmã
,
Deyse
,
confirmou a prática de tráfico de drogas
,
embora não soubesse informar desde quando a atividade ilícita ocorre
.
O depoimento de Israel também reforça que a residência dos autuados era usada como ponto de venda de drogas
.
Os entorpecentes foram localizados no quarto do casal
,
em local exposto e de fácil visualização
,
circunstância que indica
,
ao menos por ora
,
o conhecimento da autuada sobre a existência das drogas
. (...). Nesse contexto,
a apreensão de 37g de substância entorpecente
,
sendo óxi
,
que é uma droga que apresenta mais gravidade
,
junto com os demais elementos já ditos
,
demonstram que a prisão cautelar é a medida mais adequada para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delituosa
.
Estão presentes os pressupostos da prisão preventiva
,
quais sejam
,
a prova da materialidade e os indícios de autoria
,
bem como os fundamentos previstos no art. 312 do CPP
,
especialmente a garantia da ordem
pública. Ainda que não bastasse a CAC de ambos,
a notícia de que o local era conhecido ponto de venda de drogas
,
demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos os imputados
, haja
vista a grande probabilidade de reiteração criminosa
. Assim,
as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes ou adequadas às peculiaridades do caso concreto
. Por fim,
o crime em questão amolda-se à hipótese do art. 313, I, do CPP
,
por se tratar de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
. Isto posto,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS de ANTÔNIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA e MICHELLE MAIA DO NASCIMENTO
. (...).”
ID 24131367, págs. 67-68.
Grifei

Não obstante, em decisão de recebimento da denúncia oferecida pelo (a) representante do Ministério Público, o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar da ora paciente, sob a seguinte motivação,
in verbis
:

“(...). Sobre a prisão preventiva dos Réus, passo a análise:
Este juízo analisou com acuidade a necessidade da prisão preventiva dos Réus
,
proferindo decisão firme e coesa
,
fulcrada em elementos dos autos
,
especialmente na gravidade do delito
.
A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada porque amparada nos pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal
. Com efeito,
restou comprovada a existência do crime
,
os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública
,
consubstanciado
,
principalmente
,
no risco de reiteração delitiva
. Não obstante, ressalte-se que os argumentos trazidos pelas defesas dos Réus não implicam, necessariamente, em revogação da prisão preventiva, pelo que entendo ser necessário aguardar a realização da instrução criminal para melhor elucidar os fatos, oportunidade em que poderá ser feita nova análise sobre a manutenção da prisão preventiva.
A defesa de Michele requer a liberdade provisória em virtude de a Ré possuir filhos menores de idade sob seus cuidados
. No entanto
, os fatos narrados no Inquérito policial de nº 0800375-19.2023.8.14.0091
,
o qual encontra-se em apuração
,
menciona que a Ré supostamente utiliza seus filhos na traficância
,
sobretudo para esconder as drogas
.
Estes dados são reportados pela própria irmã e vizinha da Ré
.
Inclusive um filho de 10 anos da Ré também seria utilizado no tráfico de drogas
. Ou seja,
a liberdade dela representa um risco aos filhos menores
,
ao menos por ora
. Quanto ao Réu Antônio, extrai-se de seus antecedentes criminais uma ação penal por crime de tentativa de homicídio, vez que Antônio fora cobrar dívida de cerca de R$2.000,00 (dois mil reais) em drogas. Consta na Denúncia de ID 133115646, nos autos de nº 0800394-93.2021.8.14.0091, que Antônio junto de outro Réu invadiram a casa de duas vítimas, usuárias de drogas, e tentaram matá-las mediante disparos de arma de fogo, não consumando a conduta por circunstâncias alheias às suas vontades. Tais informações reforçam a relação do Réu com o tráfico de drogas no município, bem como a necessidade da medida cautelar extrema. Ante o exposto,
visto que permanecem íntegros os requisitos autorizadores da prisão bem como não há alteração na situação fático-jurídica dos Réus
,
acompanho o parecer ministerial e mantenho as prisões de MICHELE e ANTÔNIO
,
ratificando a decisão que a decretou
. Do pedido de acesso e extração de dados dos celulares apreendidos, passo a manifestação: Sobre o pedido de acesso e extração dos celulares apreendidos na ocasião da prisão, tenho que comporta deferimento, pois tal diligência poderá garantir maior celeridade ao trâmite do processo, inclusive para apurar a conduta do dos Réus dentro do contexto do crime imputado, ou até mesmo outros possíveis delitos conexos. Muitas vezes, para viabilizar a investigação de determinados crimes, os meios normais e disponíveis para colheita de elementos de informação e provas, se revelam insuficientes na persecução criminal. Por conta disso, a utilização de instrumentos especiais de investigação, como a quebra de sigilo de dados, ou ainda, nos casos previstos em lei, da interceptação telefônica, são verdadeiramente indispensáveis para realçar a materialidade do delito, ou ainda, indicar indícios da suposta autoria. Os dados telefônicos de qualquer usuário do serviço de telefonia não contam com sigilo absoluto, pois por ordem judicial, em regra, podem ser quebrados. E, no caso dos autos, os dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos podem carrear mais elementos de prova que, somados àqueles já contidos no IPL, podem elucidar melhor os fatos aqui apurados e a exata responsabilização dos Réus acerca dos fatos. Outrossim, não se pode confundir a quebra de sigilo dos dados telefônicos requerida pela Autoridade Policial no presente procedimento, com a interceptação de comunicação telefônica. Esta, regulada pela Lei 9.296/96, requer a observância necessária de requisitos para seu deferimento, não se autorizando a realização senão para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal em delitos punidos com reclusão. Já aquela, resulta na colheita de demais dados/informações telefônicas, podendo, inclusive, decorrer de ordem judicial oriunda de competência diversa da criminal. Assim, acompanho o parecer ministerial e AUTORIZO o acesso e extração de dados nos aparelhos celulares de MICHELE e ANTONIO apreendidos e encaminhamento do relatório da diligência imediatamente. Não obstante, os demais aparelhos apreendidos que pertencem às testemunhas, devem ser a elas devolvidos e certificado nos autos. (...).”
133774679, autos do processo originário.
Grifei

Com efeito, observo que a decisão que
manteve
a
prisão preventiva
da ora paciente apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova de existência do crime
e
indícios suficientes de sua autoria
, restou demonstrada através dos
depoimentos testemunhais
colhida nos autos, prestado pelos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante, bem como, através do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, e
Exame Toxicológico Provisório
, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial nº 00134/2024.100426-0
, na ação penal originária.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, no
risco de reiteração delitiva
, tendo em vista que a paciente responde a outros processos criminais em andamento, revelando sua inclinação à prática de ilícitos, sendo possível que, em liberdade, se furte da
eventual aplicação da lei penal
.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de justa causa
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. 2. (...). 3.
Considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
da ora paciente.

Certo é que o
decreto de prisão preventiva
é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção,
não prosperando
a
tese de imposição de outras medidas cautelares
, devendo ser
mantida
a
decisão
que
decretou
a custódia preventiva da ora paciente.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com
notória ofensa à ordem pública
, vez que a ora paciente estaria, supostamente,
utilizando a sua residência para a prática da comercialização ilícita de entorpecentes
, compreendo que as
medidas cautelares
previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para
assegurar a ordem social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (2.735,8G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 5.
A quantidade de drogas apreendidas, associada ao modus operandi do delito, justifica a conclusão sobre a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar a ordem pública
. 6.
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas são elementos relevantes na análise da necessidade da prisão preventiva
. (...). 9.Agravo Regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 952.515/SP 2024/0385596-6, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

(...). 4.
A prisão preventiva foi imposta mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e o caráter deletério da droga apreendida (cerca de 99 porções de “óxi”)
. 5.
É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente nessa hipótese
. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Pertinente à
possibilidade de concessão do regime domiciliar
, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, compreendo que
melhor sorte não assiste à paciente
.

Cumpre ressaltar, acerca
possibilidade
de
conversão da segregação corpórea
por
prisão domiciliar
, que o
Colegiado
do c.
Supremo Tribunal Federal - STF
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP
, concluiu que a norma processual disposta no
artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquela ação, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Destarte, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 (doze) anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, consoante o
parágrafo único
,
do artigo 318
,
do mencionado dispositivo
, ressalvadas as exceções legais.

No entanto, como bem ponderado pelo magistrado
a quo
,
a ora paciente não faz jus à prisão domiciliar
, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, vez que a ora paciente foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de droga, praticando no âmbito de sua própria residência.

Ademais, de acordo com o apontado pelo juízo primevo, existem informações, nos autos do
Inquérito Policial nº 0800375-19.2023.8.14.0091
, o qual encontra-se em apuração, que
a ora paciente utiliza-se de seus filhos na traficância
, sobretudo para esconder as drogas. Dados estes que teriam sido reprisados pela sua própria irmã e por sua vizinha. Inclusive, um de seus filhos,
de apenas 10 (dez) anos de idade
, seria utilizado na prática
do tráfico ilícito de drogas
.

Destarte, entendo que o reconhecimento do benefício da prisão domiciliar não possui incidência irrestrita ou automática, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.

Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos,
não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar
, especialmente quando esta, à luz do
princípio da proteção integral da criança
e do
princípio do melhor interesse do menor
, não se mostra mais benéfica.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PIRSÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. 2
. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis
.
Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO
. 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. (...). 4.
A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 5. Além disso, “
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6.
Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar
. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 198.328/PR 2024/0182600-2, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de: 03/07/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

(...).
Relativamente ao fato de a paciente possuir dois filhos menores de 12 anos de idade, é bom salientar que a concessão de prisão domiciliar à mãe nos termos do Art. 318-A do Código Penal não é um benefício dirigido à mulher a quem esteja sendo imputado crime, mas, sim, teleologicamente, aos filhos ou dependentes, por força do princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente
. No presente,
não ficou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças, que foram entregues à avó, sendo relevante observar que no interior da residência foi encontrado um fuzil, circunstância que indica que ela está expondo seus filhos à criminalidade
. Ordem Denegada.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 50782435720238217000, Relator (a): Desembargador
José Conrado Kurtz de Souza
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 24/05/2023).
Grifei

Por derradeiro, ressalto que as
condições subjetivas pessoais
da paciente, por si só,
não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória
, tendo em vista que, há nos autos
elementos idôneos
que
justifiquem
a
manutenção da custódia prisional
, nos termos da
Súmula nº 08
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
CONHEÇO
da presente ação mandamental, e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/02/2025